Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-49.2022.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000656-49.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE - CPF: 702.245.831-66 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATO ELETRÔNICO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR – REITERADOS SAQUES E TRANSFERÊNCIAS – DESCONTO DAS PARCELAS NA APOSENTADORIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há irregularidade na contratação, quando ficar comprovado que o contrato celebrado se deu por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal. [...]”
(N.U 1031272-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito ao desconto das parcelas na aposentadoria, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato eletrônico com a utilização do cartão e senha de uso pessoal e intransferível, bem como instruído do comprovante de disponibilização do crédito e sua utilização, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais movida por
RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE,
julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 0123423455076, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, todas as prestações relativas aos empréstimos no 0123423455076, que foram descontadas, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC. ”
(ID 224627198)

O banco apelante, em suas razões de ID 224627201 alega que não houve ato ilícito por sua parte, uma vez que agiu dentro do seu exercício regular de direito ao cobrar dívida existente, visto a regularidade da contratação do crédito consignado, conforme demonstram os documentos trazidos com a inicial. Defende a inexistência de danos morais e o exagero do valor fixado. Aduz que não cabe restituição em dobro no caso em análise.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a sua pretensão inicial, sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões recursais, em que pese a parte apelada tenha sido devidamente intimada, consoante certidão de ID 224627213.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a autora, ora recorrida, alega que teve desconto de valores em sua aposentadoria em razão de empréstimo consignado que nunca requereu junto à empresa ré, ora recorrente.

O feito foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau, que declarou inexistente o débito
sub judice
, condenou o banco litigante a indenizar moralmente a consumidora, determinou a devolução em dobro à parte apelada da importância descontada em sua aposentadoria e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O recurso do banco merece prosperar e a demanda apresentada deve ser julgada improcedente.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelada não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, a instituição financeira comprova que a parte apelada contratou com ela serviços, conforme demonstram os documentos colacionados nos autos, que contém a contratação realizada pela parte autora em caixa eletrônico, mediante a utilização de cartão e senha de uso pessoal e intransferível, bem como a disponibilização dos valores e efetiva utilização, vez que a parte autora realizou diversos saques dos valores e transferência, vejamos
:

Constata-se ainda, que a parte apelada fora devidamente intimada a impugnar os documentos apresentados pelo banco apelante, conforme certidão de ID 224627192, porém, se manteve inerte.

Portanto, pretende a parte autora, ora apelada, que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica com a parte ré, ora apelante, contudo, realmente houve o empréstimo, a disponibilização dos valores e sua efetiva utilização.

Analisando com bastante critério e atenção todos os documentos juntados no processo, chega-se à conclusão que a ação deve ser julgada improcedente, pois a empresa litigante comprovou documentalmente suas alegações, fazendo prova do vínculo contratual e da realização do serviço, os quais sequer foram impugnados pela parte autora, ora apelada.

Deste modo, a alegação de que não realizou o negócio jurídico de empréstimo não se sustenta.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a autora com o desconto tal atitude da empresa ré não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

A propósito:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência desta c. Câmara e deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DESCONTOS LEGÍTIMOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.”
(N.U 1015178-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO –
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE
– ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO –
RECURSO DESPROVIDO
. A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos, bastando a simples análise do contrato firmado entre as partes.
Não há irregularidade na contratação, quando ficar comprovado que o contrato celebrado se deu por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal.
Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, é mister a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2o e 3o do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida.”
(N.U 1031272-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC no 70047336912. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC no 70045813946. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda
.

Fixo o ônus sucumbencial em favor do banco litigante no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de assistência judiciária em favor da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024